Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-42.2010.8.11.0110
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-42.2010.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO - CPF: 106.817.953-87 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SANTOS TELES MATEUS - CPF: 310.662.911-87 (APELADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA - CPF: 857.966.891-34 (APELADO), PASCOAL RODRIGUES BORGES - CPF: 503.491.631-20 (APELADO), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (APELANTE), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ART. 17-C, § 3º DA LIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES FANTASMAS – CONDUTAS DO ART. 10 E 11 DA LIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – ROL TAXATIVO – INCISO I DO ART. 11 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LABORATIVAS PELOS CONTRATADOS – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário. (N.U 0000791-49.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Demonstrado que os servidores contratados exerciam suas funções laborativas, não resta demonstrada a existência do elemento subjetivo – dolo específico – do agente público e a perda patrimonial efetiva que enseje a caracterização do ato ímprobo.

4. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, M.M. Juiz Ítalo Osvaldo Alves da Silva, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000452-42.2010.8.11.0110 em face de
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO e OUTROS,
julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que “
as nomeações realizadas pelo apelado Altino Vieira de Rezende Filho, apesar de formalmente amparadas pela lei municipal tiveram como objetivo finalidade diversa daquela pretendida pela lei
”.

Sustenta que “
em todas as situações, houve burla ao princípio da obrigatoriedade do concurso público para a investidura em cargo publico, uma vez que as funções exercidas por Santos, Advanilton e Pascoal não se coadunavam com aquelas próprias e típicas dos cargos para os quais foram nomeados
” e que “
os atos administrativos consistentes na nomeação de servidores para cargos de provimento em comissão foram praticados em flagrante desvio de finalidade e com afronta, portanto, dos princípios que regem a Administração
”.

Alega que não há dúvidas que os atos praticados pelo apelado Altino Vieira de Rezende Filho implicaram violação a princípios da legalidade e da moralidade, pois a nomeação dos servidores para cargos em comissão se mostraram ilegais em razão do desvio de função e do exercício de funções que deveriam ser ocupadas por servidores de cargos efetivos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o apelado Altino Vieira de Rezende Filho pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
ou subsidiariamente no art. 11,
caput

e inciso I da Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões no id. 2693748.

Os requeridos Adevanilto Joaquim Barbosa e Pascoal Rodrigues Da Silva deixaram de apresentar contrarrazões por inexistir interesse recursal quanto as suas pessoas – id. 65268964.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 76934491.

Em despacho posterior em id. 116205998, a relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos determinou a intimação das partes para se manifestar sobre as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021.

Atos seguintes, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retroatividade da lei e o apelante Ministério Público requereu a ratificação da apelação diante da inaplicabilidade da nova legislação. Por sua vez, o apelado Altino Vieira de Rezende Filho requereu a aplicação imediata da legislação – ids. 116496471, 120589952 e 119432979, respectivamente.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000452-42.2010.8.11.0110 em face de
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO e OUTROS,
que
julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“No caso vertente, o Ministério Público atribui ao requerido ALTINO, na qualidade de agente público – Chefe do Poder Executivo Municipal de Campinápolis/MT, a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto teria nomeado os requeridos SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO para o exercício de cargos de provimento em comissão, de forma a burlar a obrigatoriedade de admissão por meio de aprovação em concurso público, o que eivaria tais atos com vício de desvio de finalidade e geraria lesão ao erário.

Repisa-se que o feito merece a extinção sem resolução do mérito quanto aos requeridos SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO, em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo por base o fato de suas respectivas inclusões no polo passivo da demanda ter tido como objetivo a obtenção de suas respectivas exonerações dos cargos a que estavam nomeados.

[...]

que visa à condenação do requerido ALTINO pela suposta prática de ato de improbidade administrativa que teria causado prejuízo ao erário, juntou aos autos a integralidade do Inquérito Civil Público 001/2008 (fls.8/420).

Tal procedimento investigativo foi instaurado em razão da comunicação realizada pelo então vereador do Município de Campinápolis/MT, EPAMINONDAS CONCEIÇÃO DA SILVA (fls.12/13), informando a existência de “servidores fantasmas” nomeados para ocuparem cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Campinápolis/MT.

Apesar da vasta documentação juntada aos autos, não é possível a extração de informações que corroborem a narrativa do Parquet, não restando demonstrado o cometimento de atos de improbidade administrativa por parte do requerido ALTINO, então Prefeito Municipal.

No decorrer da instrução processual, foram juntados novos documentos e produzida prova testemunhal, formando acervo probatório suficiente à formação da convicção deste Juízo quanto ao mérito da causa.

Destaco pontos relevantes:

i)

Relação de contratos por cargo (Ativos no mês 12/2007) emitida pela Prefeitura Municipal de Campinápolis/MT, onde constam os nomes dos requeridos como: SANTOS TELES MATEUS, na função de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, admitido em 5/5/2006 (fl.22); PASCOAL RODRIGUES BORGES, na função de GERENTE OPERACIONAL, admitido em 4/5/2006 (fl.25); e ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA, na função de PROFESSOR CONTRATADO, admitido em 2/1/2008 (fl.28);

ii)

Folha de pagamento mensal referente ao mês de dezembro/2007 emitida pela Prefeitura Municipal de Campinápolis/MT, onde constam os nomes dos requeridos como: ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - contratado, vinculado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, admitido em 2/1/2007 (fl.31); PASCOAL RODRIGUES BORGES, na função de GERENTE OPERACIONAL – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 4/5/2006 (fl.36); e SANTOS TELES MATEUS, na função de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 5/5/2006 (fl.36);

iii)

Certidões dando conta de que PASCOAL e SANTOS prestam serviços na zona rural do Município, não comparecendo à Prefeitura, uma vez que não há sala para a Secretaria de Agricultura, à qual estão vinculados (fls.169/170);

iv)

Certidão dando conta de que ADEVANILTO, apesar de integrar a folha de pagamento da Prefeitura Municipal como ocupante da função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS vinculado à Secretaria de Obras e Serviços, nunca prestou serviços a tal Secretaria (fl.174);

v)

Termo de declarações de MARTA BARBOSA DO SANTOS que trabalhou no Prefeitura de Campinápolis/MT no período entre 12/1/2005 a outubro/2007 exercendo a função de Chefe do Departamento Pessoal, onde presta informações acerca de SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO, conforme se observa às fls.176/178:

“(...) Que estas pessoas, com quanto recebessem e integrassem o quadro de funcionários da Prefeitura, não trabalhavam, ou seja, eram ‘funcionários fantasmas’; Que dentre essas pessoas, algumas pertencem ao quadro de servidores efetivos do município, (...) os demais foram contratados e ou nomeados durante o mandato do atual Prefeito Municipal; (...) Que enquanto ocupava a chefia do Departamento Pessoal da Prefeitura, em diversas oportunidades, foi procurada pelos Secretários de Administração e Finanças, respectivamente João Ailton Barbosa e Edson Inácio Tomé, bem como pelo Secretário Particular do Prefeito, Wilson Gomes da Costa, que determinavam a nomeação das pessoas supra referidas; (...) Que não sabe dizer se as pessoas favorecidas já tinham conhecimento de que não prestariam nenhum tipo de serviço ao município, apenas integrariam o quadro de funcionários; Que a declarante também não sabia se as pessoas indicadas pelos Secretários iriam ou não trabalhar efetivamente no município; Que somente com o passar dos meses ouvia comentário de que se tratavam de ‘funcionários fantasmas’; (...) Que somente tomou conhecimento de que as pessoas referidas, embora contratadas e tendo seus salários regularmente pagos pela Prefeitura, não trabalhavam, quando estava prestes a deixar o cargo; (...)”. Grifei

vi)

Termo de declarações do requerido ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA aduzindo que (fl.180):

“(...) que trabalha na Prefeitura desde janeiro de 2005; foi contratado pelo prefeito ALTINO; que já tinha trabalhado para o administrador municipal na fazenda deste último; que não sabe dizer ao certo que cargo ocupa na prefeitura, mas que é um ‘faz-tudo’, que transporta pessoas, que entrega ofícios, que dá recados, entrega documentos, que realiza todos os serviços que a chefia ordena; que seus chefes imediatos são Wilson Gomes da Silva e o Crispim; (...) Que desde que foi contratado sempre trabalhou na prefeitura; que recebe um salário mínimo como vencimentos; (...)”. Grifei

vii)

Termo de declarações de MARILIA CRISTINA SILVA, técnica de enfermagem concursada no Município desde 1999, no qual presta informações acerca de PASCOAL, conforme se observa às fls.212/213:

“(...) Em relação a pessoa de PASCOAL RODRIGUES BORGES sabe dizer que o mesmo sofreu um grave acidente automobilístico em 2006 e que o mesmo, ao que se recorda, teve sequelas não mais podendo exercer atividades profissionais; (...)”. Grifei

viii)

Termo de declarações de PAULO RIBEIRO DA SILVA, digitador concursado no Município desde 2005, no qual presta informações acerca de PASCOAL, conforme se observa à fl.214:

“(...) Que em relação a pessoa de PASCOAL RODRIGUES BORGES nunca o viu no prédio da prefeitura e tem conhecimento que o mesmo sofreu um grave acidente, soube por terceiros que o serviço dele é serviço de campo; (...)”. Grifei

ix)

Termo de declarações de OILDES MARTINS FERREIRA, vigilante concursado no Município, vinculado ao setor de transportes, onde presta informações acerca de ADEVANILTO e PASCOAL, conforme se observa à fl.215:

“(...) Que de fato a pessoa de ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA não trabalha em seu setor, que conhece ADEVANILTO apenas como ‘FEIO’; que no seu setor pode afirmar com certeza que ADEVANILTO nunca trabalhou; que já ouviu falar que ‘FEIO’ fica na prefeitura, mas não sabe dizer se o mesmo exerce alguma função. (...) Que em relação à pessoa de PASCOAL RODRIGUES BORGES, este último teve um grave acidente há algum tempo; que depois do acidente PASCOAL ‘nunca mais prestou’ (ficou com sequelas em razão do acidente).”.

x)

Organograma funcional das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campinápolis/MT, onde constam os nomes dos requeridos como: ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA, na função de GERENTE DE DIVISÃO – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Administração, admitido em 7/10/2008 (fl.224); PASCOAL RODRIGUES BORGES, na função de GERENTE OPERACIONAL – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 4/5/2006 (fl.226); e SANTOS TELES MATEUS, na função de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 5/5/2006 (fl.226);

xi)

Folha de pagamento mensal referente ao mês de junho/2009 emitida pela Prefeitura Municipal de Campinápolis/MT, onde constam os nomes dos requeridos como: ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA, na função de GERENTE DE DIVISÃO – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Administração, admitido em 7/10/2008 (fl.249); PASCOAL RODRIGUES BORGES, na função de GERENTE OPERACIONAL – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 4/5/2006 (fl.266); e SANTOS TELES MATEUS, na função de SECRETÁRIO DE AGRICULTURA – cargo comissionado, vinculado à Secretaria de Agricultura, admitido em 5/5/2006 (fl.266);

xii)

Certidão dando conta de que ADEVANILTO “é Gerente de Divisão da Secretária de Administração Srª ROCICLEUDA (1ª dama) e assiste a mesma, tomando assinaturas em reuniões, realizando serviços gerais administrativos.” (fls.390/391); Grifei

xiii)

Certidão dando conta de que SANTOS “pode ser localizado em sua residência, pois na prefeitura não existe sala para a secretaria referida, tendo um planejamento por parte do prefeito arrumar um espaço para a secretaria de agricultura, não soube mencionar quando.” (fls.394/395); Grifei

xiv)

Certidão dando conta de que PASCOAL, “Foi me informado para que procurasse a pessoa de Santos Teles, então Secretário de Agricultura, que atende no endereço Rua Alves Ferreira em sua residência, o chefe de departamento de pessoal não soube informar o número”. (fls.396/397); Grifei

xv)

Termo de declarações do requerido SANTOS TELES MATEUS aduzindo que (fl.406):

“(...) Que é SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO há 05 anos; que a Secretaria de Agricultura não possui sala própria para desempenhar seus serviços; que tem como subordinado somente PASCOAL RODRIGUES; que é vice-presidente do Conselho Sustentável Rural; que no desempenho do Conselho assina as declarações de posse dos pequenos produtores do município de Campinápolis; que também coordena a utilização de um trator para as pequenas propriedades rurais; que em razão de não possuir sala própria permanece em sua residência, procedendo atendimentos na prefeitura quando é necessário.”. Grifei

xvi)

Termo de declarações do requerido PASCOAL RODRIGUES BORGES aduzindo que (fl.407):

“(...) que é GERENTE OPERACIONAL da Secretaria Municipal de Agricultura há cerca de 04 anos; que a Secretaria de Agricultura não possui sala própria para desempenhar seus serviços; que é subordinado somente ao Secretário SANTOS TELES; que trabalha acompanhando a utilização de um trator para as pequenas propriedades rurais; que neste período chuvoso está trabalhando como vigia no CRAS.”. Grifei

xvii)

Termo de declarações do requerido ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA aduzindo que (fl.408):

“(...) que ocupa o carco de GERENTE DE DIVISÃO na Prefeitura Municipal; que trabalha como ‘oficeboy’, entregando documentos, correspondências, tirando xerox; que trabalha diretamente com a Sec. De Administração; que está neste cargo há cerca de 04 anos; que antes trabalhava na mesma função para o Sec. JOÃO AILTON.”. Grifei

xviii)

Portaria de nº 3399 de 1/10/2010, assinada pelo Prefeito Municipal de Campinápolis/MT, ALTINO, procedendo à exoneração de ADEVANILTO JOAQUIM BARBOSA do cargo em comissão de GERENTE DE DIVISÃO junto à Secretaria Municipal de Administração (fl.458);

xix)

Portaria de nº 3400 de 1/10/2010, assinada pelo Prefeito Municipal de Campinápolis/MT, ALTINO, procedendo à exoneração de PASCOAL RODRIGUES BORGES do cargo em comissão de GERENTE OPERACIONAL junto à Secretaria Municipal de Agricultura (fl.459);

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls.677/680), foram colhidos os depoimentos de 2 (duas) testemunhas arroladas pela defesa do requerido SANTOS. Anoto trechos relevantes:

ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, testemunha de defesa, (fl.680): “(...) Secretário de Agricultura. Porque eu vi o trabalho dele. Ele acompanhava o serviço na zona rural. Eu era o Presidente do Conselho Rural na época e ele era Secretário de Agricultura, nós trabalhávamos juntos acompanhando os trabalhos nas fazendas, energia rural, ele tomava conta dos tratores da Prefeitura. (...) Toda semana tinha que fazer visita nas propriedades. Tínhamos financiamento com o banco, toda a documentação passava na mão do Conselho. Sem minha assinatura, a dele e a do Sindicato Rural, nem chegava no banco. (...) Quando vinha sementes, adubos, essas coisas aí, ele é quem distribuía (...) A questão dos tratores e energia rural não tinha dia nem hora não. Era de dia, de noite, final de semana, feriado, direto nas fazendas. (...) Não, acredito que não. Parece que naquele tempo não tinha ponto. (quando perguntado se havia monitoramento da jornada de trabalho dos funcionários municipais) (...)”.

PEDRO DOS REIS AZEVEDO, testemunha de defesa, (fl.680): “(...) Secretário de Agricultura. Eu sempre via ele acompanhar algumas obras. Eu presenciei ele trabalhando com os tratores, trabalhando com o pessoal aí. Fazendo rede de energia, acompanhando a distribuição de energia na zona rural. (...)”.

Assim, após apreciar todo o acervo de provas constantes nos autos, excetuando provas esparsas que se encontram dissociadas do conjunto probatório como um todo, no que concerne ao mérito propriamente dito, entendo que a demanda deve ser julgada IMPROCEDENTE em face de ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, pelas razões que passo a explicitar.

4. Dos atos praticados por ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

O Ministério Público visa à procedência da ação atribuindo ao requerido ALTINO a conduta apontada como:

“O requerido ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, por sua vez, sem dúvida alguma, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, agiu como “agente público” nos termos da lei. Suas ações e omissões, no sentido de contratar servidores sem concurso público, consubstanciam-se, ademais disso, em ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, tal qual disposto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, bem como em ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, tal qual disposto no artigo 11 da mesma lei.”. (fls.7-I/7-J).”. Destaques originais

Depreende-se, portanto, que o Parquet busca o reconhecimento de que as condutas de ALTINO se amoldam às previsões de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da Administração Pública.

4.1. Da inexistência de comprovação de prejuízo ao erário – art. 10 da Lei 8.429/92

No exercício de suas funções institucionais o Ministério Público, após apuração em sede de inquérito civil, imputa a ALTINO a prática de atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário, consistente na nomeação de funcionários comissionados sem a observância da legislação vigente, aduzindo que tais indivíduos teriam percebido remuneração referente a seus cargos sem que tivessem efetivamente prestado serviços à municipalidade, ou mesmo, em desvio de função. Aduz que tais atos são nulos, e que, consequentemente, trouxeram prejuízos ao erário.

Pois bem.

Prevê o art. 10 da Lei 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

(...)

Define-se, nos termos supra, como ato ímprobo qualquer conduta, seja ela dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial ou desvio dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei.

Nesse sentido, o inciso VIII prevê como ato ímprobo frustrar a licitude, ou dispensar indevidamente, processo licitatório ou seletivo, bem como o inciso XI prevê a ilegalidade em determinar em liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes.

Analisando detidamente os autos, verifico que as alegações do Parquet não restaram satisfatoriamente comprovadas por meio das provas acostadas e produzidas nos autos, não havendo a demonstração da existência de dano ao erário em qualquer uma das possibilidades aventadas.

Ao contrário, o acervo probatório do feito indica que SANTOS e PASCOAL exerciam, respectivamente, as funções de Secretário de Agricultura e Gerente Operacional, ambos vinculados à Secretaria Municipal de Campinápolis/MT, enquanto ADEVANILTO exercia, em oportunidades diferentes, as funções de Auxiliar de Serviços Gerais - contratado e Gerente de Divisão - comissionado, respectivamente vinculado às Secretarias Municipais de Obras e de Administração, conforme se depreende das provas supra-elencadas nos itens: i, ii, iii, vi, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, bem como nos depoimentos colhidos em audiência de instrução perante este Juízo(fls.677/680) e dos documentos juntados (fls.495/599).

Nesse sentido, o acervo probatório produzido pelo autor no decorrer da instrução não logrou êxito em consubstanciar prova apta a comprovar que SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO eram “funcionários fantasmas”. Denota-se, pois, diante das provas destacadas no parágrafo anterior, que os requeridos acima nominados desempenharam serviços em prol da administração pública municipal, fazendo jus, a priori, à percepção de remuneração.

Impende ressaltar que não fora juntada aos autos pela parte autora a documentação referente à nomeação dos servidores aos cargos comissionadas, nem mesmo qualquer legislação municipal capaz de elucidar as atribuições de cada cargo à época ocupado pelos funcionários nomeados por ALTINO, enquanto agente público.

Em expressa exceção prevista no texto constitucional – art. 37, II da CF/88, a investidura em cargo público pode ser realizada por meio de nomeação para cargo em comissão, para direção, chefia e assessoramento, de forma a atender às necessidades da Administração Pública.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

As provas coligadas ao feito não demonstraram a existência de irregularidade por parte de ALTINO, enquanto agente público – Chefe do Poder Executivo Municipal, ao proceder com a escolha dos demais requeridos para os cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia ou assessoramento, no Município de Campinápolis/MT.

Como regra no ordenamento pátrio, o ônus da prova é da parte que traz aos autos o fato e que sustenta um direito, sendo que, no caso concreto, o autor não se desincumbiu de tal desiderato.

Nesse cenário, reputo não comprovada a prática de ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário, imputada ao requerido ALTINO.

4.2. Da inexistência de afronta aos princípios da Administração Pública – art. 11 da Lei 8.429/92

De igual forma, não demonstrada nos autos a existência da prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, supostamente perpetrada por ALTINO.

Não obstante possam existir omissões quanto às atividades desempenhadas por SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO, seja por inexistência de descrição específica em lei ou por não juntada desta aos autos, a não comprovação de modo efetivo dos fatos narrados na exordial conduzem à improcedência da demanda. Isso porque as provas coligadas não indicaram precisamente a existência de desvio de finalidade, uma vez que a não juntada da regência legal dos cargos não permitiu seu cotejo com o conjunto probatório produzido nos autos, tampouco elucidou a conduta supostamente desviada dos requeridos em relação ao cargo que ocupavam.

[...]

Assim, demonstrado documental e testemunhalmente que SANTOS, PASCOAL e ADEVANILTO desempenharam serviços perante a administração pública municipal, aliado ao fato da não comprovação efetiva do desvio de finalidade, a demanda deve ser julgada improcedente.”

Inconformado, insurge-se a parte apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Isso porque a Lei n. 14.230/2021 incluiu o § 3º do art. 17-C da Lei de Improbidade Administrativa, o qual estabelece que “
não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei
”. Em mesmo sentido é o § 19 do art. 17 da mesma lei, o qual estabelece que não se aplica na ação de improbidade administrativa o “
reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito
.

O
Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes
:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME
NECESSÁRIO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE
REMESSA

NECESSÁRIA
– VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC –
REMESSA

NECESSÁRIA
NÃO CONHECIDA.
O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de
improbidade
administrativa.
Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.
Hipótese em que não se conhece do reexame
necessário
, pelo seu descabimento.

(N.U 0000044-30.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento. (N.U 0000715-08.2010.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 17, § 9°, INCISO IV, E 17-C, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.° 14.230/2021 – NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário. (N.U 0000791-49.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

Em síntese,
a parte a apelante aduz que a conduta do apelado Altino Vieira de Rezende Filho consiste na contratação indevida de “servidores fantasmas” no Município de Campinápolis, uma vez que os servidores Santos Teles Mateus, Pascoal Rodrigues Borges e Advanilton Joaquim Barbosa foram nomeados para cargos comissionados, mas atuavam em flagrante desvio ou com ausência de desempenho das funções inerentes ao cargos ocupados. Em razão disso, requer a condenação do referido apelado pelo dano causado ao erário na forma do art. 10,
caput
e pela ofensa aos princípios previstos no art. 11,
caput
e I, ambos da LIA.

O Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal possuem efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

D
elineado esse cenário, sem maiores delongas, não vislumbro a ocorrência de prejuízo ao erário e/ou dolo específico no caso.

Como se vê, o Ministério Público requereu o enquadramento da conduta no
caput
e inciso I em relação ao art. 11 da Lei de Improbidade.

Ocorre que
o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação do apelante por ofensa aos princípios da Administração Pública.

De igual maneira,
a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

D
elineado esse cenário, não mais subsiste a pretensão de condenação pela prática dos supostos atos de improbidade administrativa pela violação genérica aos princípios da Administração Pública, sem o enquadramento às hipóteses taxativas do art. 11 da LIA.

Ademais, conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “
as testemunhas carreadas aos autos são categóricas ao afirmar que os servidores anunciados como funcionários fantasmas desenvolviam suas atividades regularmente
”.

Não se percebe qualquer conduta dolosa do apelado Altino Vieira de Rezende Filho na escolha dos servidores para os cargos em comissão, porquanto o conjunto probatório releva que os servidores Santos Teles Mateus, Adevanilto Joaquim Barbosa e Pascoal Rodrigues Borges cumpriam funções laborativas na Administração Pública.

Ainda que houvesse eventual irregularidade na atividade laborativa desenvolvida ou mesmo desvio de função, o que não restou demonstrado pela parte apelante, tal fato, por si só, não seria suficiente para demonstrar que o apelado agiu de forma dolosa e causou algum prejuízo e/ou lesão ao erário, porque houve a prestação dos serviços pelos servidores e, por conseguinte, é devida a remuneração percebida por eles.

Em igual sentido, esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0001702-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado. (N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária.
E, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023